Tribunal: TJDFT
Processo: 0753859-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Mantém-se decisão que, em ação de divórcio com partilha de bens, defere medida para levantamento do sigilo bancário e fiscal de um dos cônjuges, bem como determina o bloqueio de ativos, providências acauteladoras que assegurarão que não haverá desvio ou dissipação de patrimônio e que a partilha de bens será feita na forma da lei.
2.Agravo desprovido.